Tribunal: TJPA
Processo: 0801283-40.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801283-40.2020.8.14.0040

APELANTE: JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIZA VALE RODRIGUES

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0801283-40.2020.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB PA10652-A.

AGRAVADO: JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIZA VALE RODRIGUES

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - OAB MA10192-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. TAXA DE FRUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para afastar a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal compensatória prevista em contrato de promessa de compra e venda de lote urbano.

2. A agravante sustenta a possibilidade de cumulação das verbas ao argumento de que possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a cláusula penal destinada à reparação pelo inadimplemento contratual e a taxa de fruição correspondente à indenização pelo uso do imóvel durante o período de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em contrato rescindido de promessa de compra e venda de lote urbano; e (ii) se é devida a cobrança de taxa de fruição em hipótese envolvendo lote não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que verbas de natureza indenizatória equivalente aos lucros cessantes não podem ser cumuladas, sob pena de caracterização de bis in idem.

5. A cláusula contratual prevê expressamente que a multa compensatória possui finalidade indenizatória relacionada aos lucros cessantes decorrentes da rescisão contratual, coincidindo com a finalidade atribuída à taxa de fruição pretendida.

6. A cumulação das parcelas implicaria dupla reparação pelo mesmo fato gerador, consistente na impossibilidade de exploração econômica do imóvel em razão do inadimplemento contratual.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser indevida a cobrança de taxa de fruição em rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado, por ausência de enriquecimento sem causa, entendimento reafirmado no AREsp n. 2.627.148/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível a cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de fruição quando ambas possuem natureza indenizatória relacionada aos lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 2. É indevida a cobrança de taxa de fruição em rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano não edificado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 410 e 884; Lei nº 6.766/79, art. 32-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970 dos Recursos Repetitivos; STJ, AREsp n. 2.627.148/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0801283-40.2020.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB PA10652-A.

AGRAVADO:
JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIZA VALE RODRIGUES

ADVOGADO:
HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - OAB MA10192-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para afastar a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória prevista contratualmente.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, a legalidade da cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, argumentando que os institutos possuem naturezas distintas, sendo a cláusula penal destinada à compensação pelo inadimplemento contratual, enquanto a taxa de fruição corresponderia à indenização pelo uso do imóvel durante o período de ocupação indevida. Defende que a decisão agravada interpretou equivocadamente o Tema 970 do STJ e invoca precedentes daquela Corte Superior admitindo a cumulação das verbas.

Aduz, ainda, que a cláusula contratual encontra respaldo no art. 32-A da Lei nº 6.766/79, incluído pela Lei nº 13.786/2018, sustentando a validade da previsão de multa compensatória e da cobrança da taxa de fruição dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática, a fim de reconhecer a possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória prevista no contrato.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. TAXA DE FRUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para afastar a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal compensatória prevista em contrato de promessa de compra e venda de lote urbano.

2. A agravante sustenta a possibilidade de cumulação das verbas ao argumento de que possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a cláusula penal destinada à reparação pelo inadimplemento contratual e a taxa de fruição correspondente à indenização pelo uso do imóvel durante o período de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em contrato rescindido de promessa de compra e venda de lote urbano; e (ii) se é devida a cobrança de taxa de fruição em hipótese envolvendo lote não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que verbas de natureza indenizatória equivalente aos lucros cessantes não podem ser cumuladas, sob pena de caracterização de bis in idem.

5. A cláusula contratual prevê expressamente que a multa compensatória possui finalidade indenizatória relacionada aos lucros cessantes decorrentes da rescisão contratual, coincidindo com a finalidade atribuída à taxa de fruição pretendida.

6. A cumulação das parcelas implicaria dupla reparação pelo mesmo fato gerador, consistente na impossibilidade de exploração econômica do imóvel em razão do inadimplemento contratual.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser indevida a cobrança de taxa de fruição em rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado, por ausência de enriquecimento sem causa, entendimento reafirmado no AREsp n. 2.627.148/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível a cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de fruição quando ambas possuem natureza indenizatória relacionada aos lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 2. É indevida a cobrança de taxa de fruição em rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano não edificado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 410 e 884; Lei nº 6.766/79, art. 32-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970 dos Recursos Repetitivos; STJ, AREsp n. 2.627.148/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia e observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, especialmente no tocante à impossibilidade de cumulação de verbas de mesma natureza indenizatória.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 970 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a cláusula penal moratória possui natureza indenizatória equivalente aos lucros cessantes, razão pela qual, em regra, não pode ser cumulada com verba destinada à compensação pela fruição do imóvel, sob pena de caracterização de bis in idem.

No caso concreto, a própria cláusula contratual estabelece expressamente que a multa compensatória corresponde à indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão contratual, circunstância que evidencia a identidade de finalidade entre a cláusula penal e a taxa de fruição pretendida.

Assim, correta a decisão agravada ao concluir que a cumulação das referidas parcelas implicaria dupla indenização pelo mesmo fato gerador, qual seja, a impossibilidade de utilização econômica do imóvel pela vendedora em razão do inadimplemento contratual.

Além disso, cumpre destacar fundamento adicional que reforça a manutenção da decisão agravada.

A respeito do pagamento de taxa de fruição, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é indevida a cobrança de taxa de fruição ou ocupação na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que o promitente comprador venha posteriormente a realizar construção no imóvel, por ausência de enriquecimento sem causa.

Tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.627.148/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, no qual se assentou, de forma expressa, a impossibilidade de cobrança da taxa de fruição em hipóteses como a dos autos.

No presente caso, verifica-se que o objeto contratual consiste em lote urbano, sendo inaplicável a pretensão de cobrança autônoma de taxa de fruição, sobretudo quando já prevista cláusula penal compensatória de natureza indenizatória.

Desse modo, os argumentos deduzidos no agravo interno não possuem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que permanece em plena consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026